Tribunal: TCU
Processo: 010.276/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7739/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.276/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra dos Santos Julio (XXX.946.618-XX); Andre Luiz Cesar Montoro (XXX.155.648-XX); Lauro Americo Machado Fernandes Cotrin (XXX.316.028-XX); Leonardo de Faria (XXX.221.208-XX); Pedro Henrique Pepe Goulart (XXX.841.938-XX); Rafael Henrique de Souza Zanetti (XXX.547.718-XX); Rafael do Carmo Anezini (XXX.835.658-XX); Roberto Garcia da Silva (XXX.267.868-XX); Tamires Aparecida Pereira de Souza (XXX.753.628-XX); Vinicius de Souza Faria (XXX.294.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.